Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003513-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DOS SANTOS - CPF: 544.535.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES DE ASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.728.572/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA ONLINE – BACENJUD –
ART. 833, INC. X, CPC

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003513-44.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria especial de José Márcio dos Santos,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pelo agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável. Alega que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não ocorreu no caso em apreço.
Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação de tutela recursal (id. 78779497).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 81675977).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003513-44.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco S.A
. propôs ação de execução de título extrajudicial em face de
A L dos Santos Cia. Ltda. ME e José Márcio dos Santos,
visando o recebimento do valor de R$ 10.237,23 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n. 003.836.483 (id. 78300994, p. 14-20), que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via Bacenjud efetivado no montante de
R$600,00 (seiscentos reais), localizado em conta bancária de titularidade do executado
José Márcio dos Santos
.

Postulado o desbloqueio do valor penhorado, sob fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável, por via da exceção de pré-executividade, o juízo
a quo

rejeitou o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a natureza alimentar do valor penhorado
(id. 78300999, p. 2-5)

Dessa decisão recorre a agravante, aduzindo que conforme o disposto no art.
art. 833, inc. X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, não havendo qualquer condicionante.

Assevera que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, de modo que a aplicação de entendimento diverso viola o sistema de precedentes.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1706667/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.11.2020 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

A vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu
, verifico que o valor de R$600,00 (seiscentos reais) penhorado é irrisório em relação à dívida exequenda, podendo causar tão somente prejuízos à subsistência do devedor e de sua família e, além disso, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestaram os Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é impenhorável, pois é inferior a quarenta salários mínimos (
CPC, art. 833, X
) – Cabimento -
Hipótese em que
não há necessidade de comprovação de que as verbas bloqueadas tenham natureza alimentar
, pois o limite de quarenta salários mínimos pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente
– Precedentes do Eg. Superior Tribunal e Justiça - Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2238146-34.2019.8.26.0000, 13a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 21.11.2019 – grifei e negritei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA -CONTA POUPANÇA COM SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS -IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE.
Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos
.”
(TJMG, RAI n. 1.0000.20.009465-4/001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 04.06.2020 - negritei)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio e anulação da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021